Tribunal: TJDFT
Processo: 0743267-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que deferiu o bloqueio de valores via SISBAJU pertencentes á operadora do plano de saúde para custear procedimento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser retificado polo passivo e se a medida adotada é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A almejada alteração do polo passivo não foi objeto da decisão agravada, daí por que não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
4. O bloqueio da importância foi motivado pela inércia da agravante em indicar o prestador credenciado para realizar o procedimento, mesmo tendo tomado ciência, pois regularmente intimado pessoalmente, de que, nessa hipótese (inércia), o tratamento seria direcionado para a Clínica Vitta Centro Avançado de Radioterapia.
5. A medida adotada visa assegurar o direito à saúde, de estatura constitucional, sendo legítima e proporcional diante da conduta omissiva da operadora do plano de saúde em cumprir a determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
Teses de julgamento: "1. Em sede recursal, é incabível a apreciação de matéria que não foi objeto da decisão agravada. 2. Admite-se o bloqueio de valores para custear o procedimento médico, diante da inércia da operadora do plano de saúde em cumprir a determinação judicial."